Tribunal: TJBA
Processo: 8065486-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065486-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANA RITA TEIXEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIA PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSUMIDA AO MICROSSISTEMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DA LOJ/BA E DA RESOLUÇÃO TJ/BA Nº 15/2015. NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que declinou da competência em razão da matéria, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca.

2.
A Agravante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por considerar a relação jurídica como de natureza civil e empresarial.

3.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática. Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões. Os autos foram distribuídos à Quinta Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a relação jurídica subjacente ao contrato de seguro saúde celebrado com pessoa física se qualifica como de consumo;
b
) saber se a competência da Vara de Relações de Consumo é absoluta para o processamento da ação de execução ajuizada por fornecedora em desfavor da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia envolve relação jurídica decorrente de contrato de seguro saúde coletivo por adesão, firmado entre fornecedora e pessoa física consumidora, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme seus arts. 2º e 3º.

6. O art. 3º, § 2º, do CDC expressamente inclui a atividade securitária como prestação de serviço regulada pelo microssistema consumerista, o que qualifica a Agravante como fornecedora.

7. A Agravada, pessoa física, beneficiária do plano, é destinatária final dos serviços prestados, sendo presumida sua vulnerabilidade, ainda que tenha aderido por meio de estipulante.

8. O art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para julgar litígios dessa natureza, incluindo ações de execução de interesse do fornecedor.

9. A Resolução TJ/BA nº 15/2015 ratifica essa especialização. Assim, a redistribuição dos autos ao juízo competente é medida legal, obrigatória e de ordem pública, independentemente da vontade das partes.

10. A tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois não há prejuízo processual quando o feito é remetido ao juízo natural da causa.

11. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a natureza consumerista da relação mesmo em contratos coletivos por adesão e reafirma a competência das Varas especializadas.

12. O agravo é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, ante o risco de inutilidade do julgamento posterior da questão de competência.
13. Ausente demonstração de ilegalidade ou inadequação na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar litígios oriundos de contratos de seguro saúde firmados com pessoa física beneficiária é absoluta, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e da Resolução TJ/BA nº 15/2015, não podendo ser afastada por conveniência das partes ou por alegações de natureza civil ou empresarial da relação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 64, §1º; 1.015, caput e parágrafos; 1.026, §2º.

Lei nº 8.078/1990 (CDC): arts. 2º e 3º, §2º.
Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA): art. 69.
Resolução TJ/BA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI nº 8020781-86.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 15/05/2019, DJe 19/02/2024.

TJBA, AI nº 8053828-51.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 12/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8065486-38.2024.8.05.0000

em que figuram como
Agravante

UNIMED SEGURO SAUDE S.A.
e agravada
ANA RITA TEIXEIR
A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora